Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESQUALIFICAÇÃO DE ADVOGADO EM JUÍZO. OFENSA VERBAL. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seu recurso, sustenta que houve animosidade recíproca entre as partes, não ensejando reparação por dano moral. Defende que as palavras proferidas em juízo não geraram qualquer dor, vexame, sofrimento ou constrangimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49932492 a ID 49932496). Contrarrazões apresentadas (ID 49932497).
3. Primeiramente, não prospera a alegação de que o recorrente não juntou procuração aos autos. O documento foi juntado antes da realização da audiência de conciliação, conforme ID 49932478. Regular, portanto, a representação da parte. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O art. 5o, X, da Constituição da República estabelece que a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
5. No caso em tela, verifica-se que nos autos do processo no 0712903-40.2022.8.07.0016, durante a audiência de instrução e julgamento, o recorrente, na qualidade de informante, proferiu palavras desabonadoras e de cunho pejorativo contra o recorrido, este no exercício da função de advogado. No ato, ao realizar perguntas ao informante, o advogado foi ofendido com os seguintes dizeres: “não é advogado coisa nenhuma”, “cafajeste”, e que “fumaria maconha”.
6. Escorreita, portanto, a sentença que concluiu pela procedência do pedido inicial, uma vez que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, ou a mera convivência profissional, tudo a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e objetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. Art. 5o, X).
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que os mesmos atos não retornem a ser praticados. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a animosidade existente entre as partes, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95